Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-22.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSO TESTEMUNHO. FAVORECIMENTO PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. O crime de falso testemunho exige que o agente atue como testemunha compromissada, estranha aos fatos, com o dever legal de dizer a verdade, o que não se verifica quando há envolvimento direto na ocorrência investigada.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros Tribunais reconhece que não configura falso testemunho a conduta de quem omite fatos para evitar autoincriminação, mesmo que tenha prestado declarações como testemunha na fase inquisitorial.
3. A ausência de potencialidade de dano à administração da Justiça, diante da existência de provas autônomas e independentes, como imagens que registraram os fatos, descaracteriza o tipo penal do art. 342 do Código Penal.
4. A exigência de dolo específico para o crime de falso testemunho não se satisfaz com presunções ou elementos indiretos, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da intenção de prejudicar a apuração penal.
5. A conduta de omitir ou calar a verdade, quando praticada por pessoa diretamente envolvida nos fatos, não configura o tipo penal, por ausência de tipicidade e violação ao princípio da legalidade.
6. Recurso provido.